Tribunal: TJES
Processo: 0013124-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013124-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013124-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013124-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Aflora dos autos do Termo Circunstanciado presente que, por volta das 00:10 horas do dia 14 de maio de 2017, na Rodovia Federal BR 101, próximo ao bairro Jardim Carapina, neste município, policiais militares em preventivo foram acionados por um motorista de ônibus da Linha 559, informando que havia vários indivíduos causando desordem dentro do coletivo e fazendo uso de substância análoga à maconha.

Diante dos fatos, foi realizada a abordagem no coletivo, e em revista pessoa nos passageiros foi encontrado, no bolso da bermuda do denunciado WANDERSON, 03 (três) buchas da substância vegetal conhecida como “maconha”, bem como dois cigarros contendo a mesma substância entorpecente na posse do acusado LUCAS, que foram submetidas ao laudo pericial fls. 22, no qual restou constatado a presença da substância Tetraidrocanabinol, e que, segundo eles, adquiriram para seu consumo pessoal. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, à pena de advertência.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 09 e boletim de ocorrência de fls. 12/13.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE FOI UMA OCORRENCIA SIMPLES E FOI LOCALIZADA ESSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE; QUE NÃO SE RECORDA DE MAIS DETALHES; QUE NÃO CONHECIA OS RÉUS; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:
QUE PARTICIPOU COM MAIS 2 GUARNIÇÕES, SALVO ENGANO, E 6 POLICIAIS; QUE NÃO LEMBRA QUEM EFETUOU A BUSCA PESSOAL NOS RÉUS, POIS TINHA 40 PESSOAS E OUTROS POLICIAIS TAMBÉM FAZIAM REVISTA;QUE ACHA QUE A DROGA FOI LOCALIZADA NOS BOLSOS DOS INDIVÍDUOS; QUE FORAM ACHADOS DROGAS EM DOIS INDIVÍDUOS E ERA SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA;
[...] (Depoimento do Policial Militar Joaquim Nepomuceno da Silva Junior, em juízo).

Soma-se ao depoimento do policial militar, o registro do boletim de ocorrência, que descreve com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Vejamos:

QUANDO EM PREVENTIVO, NA BR 101, NA ALTURA DO BAIRRO JARDIM CARAPINA, FOMOS ACIONADOS POR UM MOTORISTA DE ONIBUS, DE NUMERO DE ORDEM; 12183: LINHA 559. NOS INFORMANDO QUE HAVIA VARIOS ELEMENTOS FAZENDO BAGUNÇA DENTRO DO COLETIVO CITADO; E FAZENDO USO DE MACONHA DENTRO DO COLETIVO, DIANTE DO FATO, ESTA RP JUNTAMENTE COM A RP 3839 ABORDOU O ONIBUS, E HAVIA CERCA DE 40 PESSOAS, SENDO ABORDADOS TODOS OS HOMENS, E SENDO ENCONTRADO COM DOIS DELES, TRES BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, E DOIS CIGARROS DA MESMA SUBSTANCIA: INFORMO QUE OS ELEMENTOS FORAM IDENTIFICADOS SENDO: WAMDERSON VICENTE DE SOUZA, E LUCAS ARAUJO DE OLIVEIRA, SENDO QUE COM O WANDERSON FOI ENCONTRADO NO SEU BOLSO DA SUA BERMUDA AS TRES BUCHAS CITADA. E COM O LUCAS FOI ENCONTRADO NO SEU BOLSO OS DOIS CIGARROS, DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS ABORDADOS,'SENDO ALGEMADOS E CONDUZIDOS ATE O COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VTR, PARA RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS ABORDADOS, E ENCAMINHADOS ATE A TERCEIRA REGIONAL DE POLICIA CIVIL ONDE FOI ENTREGUE SEM LESÕES. INFORMO QUE CONTAMOS AINDA COM APOIO DA RP 3891. E CPU DO DIA;

Nessa linha, resta inequívoca a autoria de Wanderson, quanto ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, não havendo que se falar em absolvição.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.